Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704415-67.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS SILVA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faltam páginas no parecer juntado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 75868173). Assim, remetam-se novamente os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES